Tribunal: TJMT
Processo: 0030254-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030254-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDEVALDO ZAQUEO - CPF: 330.782.208-00 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
0030254-88.2016.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
Idevaldo Zaqueo

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
0030254-88.2016.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
Idevaldo Zaqueo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão possui erro material, premissa fática equivocada, diante da exclusão de cobertura de tratamento experimental
off label
, o que não se confunde com ausência de previsão no rol da ANS.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 103034450), pleiteando aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
0030254-88.2016.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
Idevaldo Zaqueo

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de erro material, decorrente de premissa fática equivocada, diante da exclusão de cobertura de tratamento experimental
off label
.

Observo que no caso em apreço o embargado foi diagnosticado com “adenocarcinoma de pâncreas” e que a equipe médica prescreveu o tratamento composto pelos medicamentos denominados de gencitabina e capecitabina (xeloda), contudo, ao solicitar o remédio à Unimed, teve seu pedido negado, sob o argumento de ausência de previsão contratual e que o medicamento não tem indicação na bula registrada na ANVISA (uso off label), vejamos:

“Irresignada, a apelante defende a impossibilidade de cobertura do tratamento, por ausência de previsão contratual. Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, e caso não seja este o entendimento, requer a redução da indenização arbitrada. A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal, verbis: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços. Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes. Deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente
.”

(id. 101090963)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

De outra banda, considerando que a imposição da multa por litigância de má-fé decorre da caracterização de abuso de direito processual, não encontra guarida a imposição da multa, por ausência de conduta reprimenda da embargante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021